Tribunal: TJBA
Processo: 8001004-66.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001004-66.2019.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo Município de Paulo Afonso, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal por abandono da causa. A embargante sustenta omissão quanto à fixação/majoração de honorários advocatícios recursais, com fundamento no art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais e se é possível sua estipulação quando inexistente arbitramento na sentença.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022, do CPC.

4. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito e expressamente deixou de fixar honorários advocatícios, com fundamento no art. 485, §2º, do CPC.

5. A ausência de impugnação específica quanto ao capítulo da sentença que afastou a verba honorária acarretou preclusão da matéria, formando-se coisa julgada sobre o ponto.

6. O art. 85, §11, do CPC condiciona a majoração dos honorários recursais à prévia fixação da verba nas instâncias anteriores, o que não ocorreu no caso.

7. Inexistente arbitramento na origem, não há omissão a ser suprida, sendo inviável a fixação de honorários apenas em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022; 85, §§ 1º e 11; 485, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2598799/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024,
DJe
16.10.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2484680/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 03.06.2024,
DJe
05.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de declaração

nº
8001004-66.2019.8.05.0191
,
sendo Embargante

COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

e

Embargado

MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos
aclaratórios
e, no mérito, rejeitá-los,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator